Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-33.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-33.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (EMBARGADO), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (EMBARGADO), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (EMBARGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (EMBARGANTE), DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO - CPF: 035.464.051-88 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (EMBARGANTE), EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (EMBARGANTE), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DANOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissões no acórdão quanto à individualização dos danos morais segundo o grau de parentesco dos autores e à ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido de afastamento da multa aplicada por Embargos anteriormente considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão quanto à individualização dos danos morais conforme o vínculo familiar entre os autores e estabelecer se houve omissão em relação ao pedido de afastamento da multa imposta por Embargos de Declaração anteriormente reputados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado já enfrentou expressamente a questão da individualização dos danos morais, ao afirmar que o valor global da indenização (R$390.600,00) foi dividido entre os quatro autores com base na gravidade da perda e na preservação dos critérios compensatório e pedagógico da indenização.

A alegação de rateio igualitário reputa-
se
proporcional e compatível com os vínculos familiares existentes, não se verificando omissão a ser suprida.

Quanto à multa por Embargos protelatórios, a decisão colegiada, ao manter integralmente a sentença, preservou todos os consectários processuais, inclusive a penalidade imposta, sendo desnecessária menção expressa à multa.

A ausência de referência específica à multa decorre da lógica da manutenção da sentença e não configura vício de omissão, uma vez que a matéria
foi implicitamente
confirmada sem apontamento de nulidade ou excesso.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo ina
dmiss
íveis quando utilizados com intuito de reexame de questões já decididas.

A reiteração de Embargos com fundamentos já repelidos evidencia finalidade meramente protelatória, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

A manutenção integral da sentença implica a preservação de todos os seus efeitos, inclusive a multa por Embargos protelatórios.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade meramente procrastinatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento à Apelação interposta pela embargante.

E
sta

s
ustenta, inicialmente, que o julgado deixou de apreciar a tese de necessidade de individualização do valor arbitrado a título de danos morais, conforme o grau de parentesco entre os autores.

Afirma que o montante de R$390.600,00, dividido de forma igualitária entre mãe e filhos, deveria ter sido fracionado de modo proporcional à intensidade dos vínculos afetivos de cada um com a vítima, não sendo adequada, em seu entendimento, a repartição equânime determinada pelo
decisum
.

A
ponta omissão relativa à aplicação da multa por
E
mbargos protelatórios fixada em primeiro grau, aduzindo que tal penalidade foi imposta injustamente, uma vez que os
E
mbargos anteriores, por ela manejados, não teriam caráter procrastinatório, mas sim buscavam sanar vícios relevantes da sentença, notadamente quanto à responsabilidade do segundo requerido e à quantificação dos danos morais.

Por seu turno, a embargada, Eva Ursulina de Andrade da Silva,
se manifestou no sentido de
que os
E
mbargos não merecem sequer conhecimento, por ausência de demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ressalt
a
que as alegações da embargante não se enquadram em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se, em verdade, mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, o que desvirtua a natureza integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Aduz que o a
rest
o examinou de forma expressa a tese da divisão dos danos morais, considerando adequada a repartição entre os quatro autores, por refletir a gravidade da perda e a finalidade pedagógica da indenização.

Destac
a
, ainda, que não houve omissão quanto à multa, pois, ao manter integralmente a sentença, o
julgado
confirmou todos os seus termos, inclusive os acessórios.

Argument
a
, por fim, que o manejo de
E
mbargos com finalidade exclusivamente modificativa configura uso abusivo do
R
ecurso, ensejando a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, diante do caráter protelatório da insurgência.

P
ugn
a
pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos
E
mbargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto à individualização do dano moral segundo o grau de parentesco dos autores e à ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido de afastamento da multa por Embargos considerados protelatórios.

No tocante à alegada omissão na individualização dos danos morais, cumpre esclarecer que a questão foi enfrentada e decidida de forma clara e objetiva no voto condutor. O relator afirmou que a quantia fixada (R$390.600,00) foi dividida entre os quatro autores com base na gravidade do dano, na perda de ente familiar, e na necessidade de se preservar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Especificamente quanto à alegação de rateio igualitário, o acórdão consignou que a sentença já havia adotado essa divisão e que tal critério não se mostrava desproporcional diante do vínculo existente entre os beneficiários. Assim, não subsiste qualquer lacuna a ser suprida, mas apenas inconformismo com o desfecho da decisão, o que escapa à função dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No que se refere ao segundo ponto, a embargante assevera que houve omissão quanto ao afastamento da multa imposta por Embargos anteriormente reputados protelatórios.

O a
rest
o, ao manter integralmente a sentença, confirmou inclusive os consectários processuais dela decorrentes. A ausência de menção específica à penalidade não configura vício, pois a confirmação da decisão de primeiro grau implica, por decorrência lógica, a preservação da multa imposta.

Não se trata, portanto, de omissão, mas sim de efeito direto da manutenção da sentença. Ademais, como se infere da análise dos autos, o
R
ecurso de
A
pelação interposto pela própria embargante, na origem, já havia enfrentado essa questão, e o colegiado entendeu, por unanimidade, que não havia excesso ou nulidade a ser corrigida.

Verifica-se, pois, que os argumentos apresentados nos
A
claratórios
não têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, em verdade, de tentativa de reexame do mérito da causa, com o intuito de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que desvirtua a finalidade legal dos
E
mbargos de
D
eclaração.

A propósito, a conduta reiterada da embargante, de opor sucessivos
E
mbargos com argumentos já repelidos, evidencia finalidade protelatória, o que pode justificar a imposição da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, como bem observado nas contrarrazões.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025